Tribunal: STF
Processo: HC 233786
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus por impugnar decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ (doc. eletrônico 15).



     



    O embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, expondo o seguinte: 



     



    “É que a questão afeta ao âmbito da AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE entre a data do fato e a data da prisão, não foi apreciada.



    Esse ponto é capaz de conceder a ordem de ofício, na forma do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal.



    Cumpre destacar que ’a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à mais gravosa, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com ela evitar’ (HC n. 714.868/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência ‘dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime’. (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Aliás, ‘se não evidenciada a presença de quaisquer dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não basta, para a imposição da medida constritiva, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, a valoração genérica a respeito da gravidade dos delitos, tampouco a condição do réu’. (HC n.º 43.240/SP, rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 28/11/2005).” (doc. eletrônico 16).



     



    Ao final, pede “[...] o recebimento e provimento dos Embargos de Declaração, para, suprir a omissão constante e aqui apontada, para se conceder a ordem de ofício, na forma do art. 654, § 2º, do Caderno Processual Penal” (documento eletrônico 15, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de rejeição dos presentes embargos declaratórios.



     



    Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    Na espécie, não verifico a presença da omissão alegada.



     



    Isso porque, na decisão ora impugnada, ressaltei que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Em seguida, destaquei exatamente não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação do óbice então reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator